Tribunal: TJMT
Processo: 1003217-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003217-81.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO LINDOLFO NECKEL TRAMPUSCH - CPF: 027.092.421-33 (APELANTE), JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER - CPF: 230.322.568-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS OS REQUERIMENTOS DA INICIAL – DECISÃO
CITRA PETITA
– NULIDADE EVIDENCIADA – DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
– RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas na inicial, configura-se
citra petita
a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade.

É vedada a apreciação da matéria omitida pelo juízo
ad quem
, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por RODRIGO LINDOLFO NECKEL TRAMPUSCH, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2o Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança de n.o 1003217-81.2019.8.11.0003, movida em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 178155032, o apelante aduz a nulidade da sentença por conter vício de julgamento
citra petita.
Assevera que não houve manifestação na sentença a respeito das despesas médicas. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais.

Requer, assim, a nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a partilha do imóvel e das dívidas adquiridas durante a constância da união do casal.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 34244572, por meio das quais a apelada objetiva o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o acervo processual, estou a acolher a pretensão do apelante, tendo em vista a existência de vício insanável na sentença, o que impõe a sua desconstituição.

Veja que o apelante em sua inicial pleiteou o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, em razão do acidente automobilístico ocorrido em 20/02/201, bem como pleiteou a condenação da requerida ao pagamento das despesas médicas.

No que concerne às despesas médicas, o Magistrado
a quo
não se ocupou da aludida matéria na sentença.

Nesse contexto, não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca do pleito inicial, é de rigor a desconstituição da sentença, pois se configura
citra petita
, em afronta aos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade.

No mais, diante de tal cenário, descabe a análise diretamente em sede recursal quanto a inconformidade manifestada pelo demandado, o que implicaria supressão de grau de jurisdição.

Logo, diante do reconhecimento da omissão alegada, tenho que configurado caso de sentença
citra petita
, observando-se, ainda, o disposto nos artigos 141 e 490 do CPC, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com novo julgamento pela origem, a fim de que se garanta a devida prestação jurisdicional ao apelante.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. PRECEDENTES DA CORTE.1.
É nula a sentença que omite questão central posta na contestação e deixa de fundamentar devidamente outras, diante dos termos precisos do art. 458, II, do CPC.
2. - Como ensina Moacyr do Amaral Santos, em preciosa lição, a sentença ‘e ato de vontade, mas não ato de imposição de vontade autoritária, pois se assenta num Juízo lógico. Traduz-se a sentença num ato de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes, como também a opinião pública. Portanto, aquelas e esta precisam conhecer dos motivos da decisão, sem os quais não terão elementos para convencer-se do seu acerto. Nesse sentido diz-se que a motivação da sentença redunda de exigência de ordem pública’. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(REsp 47.169/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 27.08.1996, DJ 14.10.1996, p. 38999 - destaquei).

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - OMISSÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - DECISÃO CITRA PETITA. - É nula a sentença em que não houve exame integral do pedido de partilha de bens, porque citra petita, cabendo o retorno dos autos ao Juízo a quo para novo pronunciamento. - Sentença cassada.” (TJMG - AC: 10430120006894001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015).

“APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS REQUERIMENTOS RELATIVOS À PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. É de ser desconstituída a sentença que não aprecia todos os requerimentos deduzidos pelos litigantes acerca da partilha de bens, deixando de se pronunciar sobre o pedido de partilha de valores concedidos pelo demandado, a título de empréstimo, em favor de terceiro. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca da partilha, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. No mais, nesse cenário, descaberia analisar diretamente em sede recursal a inconformidade manifestada pela demandante, porquanto implicaria supressão de grau de jurisdição.DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70083559526 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 19/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. 1. Encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte o acórdão que determina a cassação da sentença proferida com julgamento citra petita. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 798.893/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
declarar a nulidade da sentença, por ser
citra petita
,
e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para que a integralidade das matérias deduzidas pelos litigantes seja examinada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023